Tribunal: TJBA
Processo: 8005388-41.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005388-41.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ARISON DE ASSIS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de meio que resultou em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos Recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Necrópsia (ID 77205919), que atesta o óbito da vítima por projéteis de arma de fogo;
pela
perícia realizada no local do crime (ID 77205922);
pelo r
egistro audiovisual das câmeras de segurança do local (ID 429313903,
e 429303225, pp. 15-39,
dos autos do Inquérito Policial – processo nº 8002073-05.2024.8.05.0080
);
e pelo r
elatório de imagens (429303225 –
pp.
93-95, do
s autos do
inquérito policial
).

4.Existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos
das testemunhas arroladas
pela acusação, ouvidas tanto na fase policial quanto em juízo.

5. S
obressaem das provas as diversas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime, as quais registraram com êxito a execução do delito (ID 429303225, pp. 15/39 dos autos do IP nº 8002073-05.2024.8.05.0080). Nessas gravações, os Recorrentes
teriam sido id
entificados tanto pelas características físicas
(
que guardam semelhança com os executores
)
, quanto pela associação aos veículos utilizados, o que robustece significativamente os indícios de autoria exigidos pela legislação para submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

6. A
pós minuciosa análise de todas as provas produzidas durante a fase instrutória, conclui-se que há indícios suficientes de que os Recorrentes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, motivados pelo fato de esta ser integrante de uma facção rival e por ter, momentos antes do crime, disparado contra o veículo de ARISON

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
"Na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d";
CP, art. 121, §2º, I, III e IV;
CPP, arts. 413, 414
e
415.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MA - RSE: 00000035420188100103 MA 0302382019, Rel. JOSEMAR LOPES SANTOS,
j.
17/02/2020; TJ-PB 00007678320198150000 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO,
j.
12/02/2020
;
TJ-BA - RSE: 00120773420108050080, Rel. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA,
j.
20/08/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
Recurso em Sentido Estrito nº
8005388-41.2024.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, nos quais figuram como recorrente
s
,
ARISON DE ASSIS OLIVEIRA e EDVAN SANTIAGO DO CARMO
, e, recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

e
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.